Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC. REVISÃO À GUISA DE ONEROSIDADE E IMPREVISIBILIDADE DA SITUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO MANIFESTA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). APLICAÇÃO EM SEDE ANTECIPATÓRIA. INVIABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO FEITO NA FASE INSTRUTÓRIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.

2. A revisão das condições do negócio, implicando alteração das bases originárias, encerra situação de excepcionalidade, demandando prova das variáveis que a legitimam, descerrando que, tratando-se de pretensão de excepcional interseção judicial em contrato de promessa de compra e venda de imóvel cujo preço fora parcelado, destinada à substituição do índice de reajustamento das parcelas, a exata conformação dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, comportando a aferição do efetivo incremento no valor das prestações mensais relativas ao preço do imóvel hábil a ensejar desvantagem excessiva em favor dos compradores do bem e desequilíbrio contratual.

3. Conquanto legítima a excepcional interseção judicial em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em decorrência de impactos econômicos advindos da majoração do índice de reajustamento de preços pactuado, induzindo à substituição de aludido indexador, não sobejando possível se assimilar o aduzido como expressão da realidade econômica, porquanto o fato atingira a todos os atores econômicos, deixando carente de plausibilidade o direito invocado, inviável que seja assegurada à parte demandante a substituição do índice pactuado, no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela, à guisa da imprevisibilidade ou excepcionalidade da realidade descortinada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.